Tribunal: TJBA
Processo: 8072071-45.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072071-45.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO PARALELA PARQUE

Advogado(s)
:
PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO

APELADO: MARCUS SOARES DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GLECIO CERQUEIRA MONTEIRO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
TAXAS CONDOMINIAIS. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER QUITAÇÃO SEM ADIMPLEMENTO INTEGRAL. INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO (ART. 323 DO CPC). ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em execução de taxas condominiais relativas ao período de 10/08/2015 a 10/03/2018, ajuizada em 24/07/2020, cujo valor inicial foi de R$ 3.455,41, atualizados até o ajuizamento. Os Executados comprovaram pagamento em 14/12/2020, mas o Exequente alegou ausência de quitação integral por inexistência de atualização e juros até o efetivo pagamento, além da inadimplência referente à taxa de março/2022. O juízo de origem extinguiu a execução por considerar quitado o débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento realizado pelos Executados, sem atualização monetária e juros até o adimplemento, configura quitação integral apta a extinguir a execução; (ii) estabelecer se é possível incluir, no processo executivo, a taxa condominial vencida em março/2022, à luz do art. 323 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Correção monetária e juros moratórios visam preservar o valor real do crédito e devem incidir desde o vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor.

O pagamento realizado sem atualização integral não satisfaz a obrigação, de modo que não se configura a hipótese de extinção prevista no art. 924, II, do CPC. No caso, os Executados comprovaram a quitação parcial do débito (ID 90693490), sem, contudo, atualizar o valor devido até a data do efetivo pagamento.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça Estaduais afirma que a execução não pode ser extinta com base em pagamento que não contempla atualização até a data do depósito judicial.

O art. 323 do CPC é aplicável ao processo de execução, por força do art. 771, parágrafo único, permitindo a inclusão de parcelas vencidas no curso do processo quando se tratar de obrigação de trato sucessivo.

A inclusão das parcelas vencidas posteriormente decorre dos princípios da economia e da celeridade processuais, evitando o ajuizamento de múltiplas execuções fundadas no mesmo vínculo obrigacional.

As taxas condominiais vencidas durante a tramitação processual possuem a mesma natureza do débito executado, o que autoriza sua inclusão, notadamente a parcela vencida em março/2022.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido. Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 323 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, Apelação Cível nº 0030693-31.2012.8.06.0112, Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto, j. 08/04/2025; TJPR, Apelação nº 0000071-71.2021.8.16.0122, Rel. Des. Ângela Khury, j. 12.06.2022; TJSP, AC nº 0008062-78.2018.8.26.0008, Rel. Israel Góes dos Anjos, j. 26/05/2020; TJ-CE, AC nº 0200633-65.2012.8.06.0001, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, j. 15/09/2021;

STJ, REsp nº 1.756.791/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06/08/2019;
STJ, REsp nº 1.759.364/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 05/02/2019; TJDFT, AI nº 0730070-50.2024.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard Lima, j. 28/08/2024; TJMG, AI nº 1.3302.0897.2024.8.13.0000, Rel. Shirley Fenzi Bertão, j. 25/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n
º
8072071-45.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante CONDOMÍNIO PARALELA PARQUE

e como apelados LEILA CARLA RAMOS DIAS e MARCUS SOARES DE JESUS SANTOS
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, anulando a sentença, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04/BI-237